Tribunal: TJMT
Processo: 1032731-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032731-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIO ALVES MOTA - CPF: 627.924.151-34 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL PREJUDICADO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. “
Se o laudo pericial não é conclusivo quanto à existência da alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização pelo DPVAT. Necessária a realização da perícia médica requerida para constatar e quantificar o respectivo grau da lesão, bem como, do nexo causal, sob pena de cerceamento de defesa do direito da parte autora.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1006076-87.2018.8.11.0041 – Des. DIRCEU DOS SANTOS – Julgado em 03/07/2019,

Publicado no DJE 10/07/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032731-96.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por CELIO ALVES MOTA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. no 1032731-96.2018.11.0041), ajuizada pela apelante contra o PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que, como a “
avaliação médica (id. 17090607 - Pág. 3/4) restou prejudicada, ante não apresentação dos documentos médicos pertinentes
” não havia comprovação segura do grau de invalidez da lesão alegada; a r. sentença condenou a apelada a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (cf. Id. no 62108971).

O apelante alega que o processo foi julgado sem que estivesse devidamente instruído, utilizando “um formulário de avaliação médica inconclusivo”, o que caracteriza, sem dúvida, cerceamento de sua defesa (cf. Id. no 62108973 - Pág. 5).

Aduz que o laudo pericial produzido na “Avaliação Médica para fins de Conciliação” foi assinalado como prejudicado por ausência de documentos médicos complementares, mas, que, em seguida, impugnou-o com a apresentação da documentação necessária, para que, assim, à seu pedido, fosse designada a realização de nova perícia, súplica ignorada pelo magistrado de origem.

Pede, pois, seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a designação de nova perícia para quantificar o grau da lesão decorrente do acidente automobilístico (cf. Id. no 62108973 - Pág. 13).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
62108976
, a apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 27/08/2018.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado, são, no caso, o Boletim de Ocorrência (cf. Id. no 62106495 – Pág. 1/2), o “Atestado Médico” e o “Receituário” datados a mesma data do acidente (27/08/2018), vinculados ao Id. no 62106496 – Pág. 1/2.

Designada audiência de conciliação para o dia 14/12/2018, ocasião em foi realizada avaliação médica, o laudo restou prejudicado devido à ausência de documentos médicos e hospitalares complementares (cf. Id. no 62108953 - Pág. 2/3).

Sobreveio, então, a impugnação do laudo pericial por parte do autor/apelante, que, além de aportar outros documentos médicos, formulou pedido para que houvesse nova designação de perícia técnica judicial, a fim de quantificar o grau de invalidez da lesão decorrente do acidente automobilístico (cf. Id. no Id. no 62108966).

Com razão o pedido do autor/apelante, já que ele foraintimado, tão somente, para comparecer à audiência “para fins de conciliação”, sem constar nenhuma especificação para que aportasse documentos médicos além daqueles existentes nos autos do caderno processual e, porque, além do mais, apresentou impugnação ao laudo prejudicado, solicitando a realização de nova perícia com o fito de quantificar o grau da lesão, pedido, este que, à meu ver, deveria ter sido deferido pelo magistrado de origem.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA NA CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – LAUDO PREJUDICADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o laudo pericial não é conclusivo quanto à existência da alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização pelo DPVAT. Necessária a realização da perícia médica requerida para constatar e quantificar o respectivo grau da lesão, bem como, do nexo causal, sob pena de cerceamento de defesa do direito da parte autora. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1006076-87.2018.8.11.0041 – Des. DIRCEU DOS SANTOS – Julgado em 03/07/2019,

Publicado no DJE 10/07/2019)

Assim, necessário se faz a designação de nova perícia técnica, a fim de oportunizar a quantificação da lesão do autor/apelante, porquanto trata-se de prova elementar no desfecho da lide e porque não há qualquer impedimento para que a perícia ocorra no regular processamento dos autos após frustrada a primeira tentativa.

Ante ao exposto, provejo o recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020